Tribunal: TJDFT
Processo: 0714342-23.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. DEGLUTIÇÃO ACIDENTAL DE OBJETO METÁLICO.CHAVE DE IMPLANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA. PREJUÍZOS À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DO PACIENTE. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a ré a restituir ao autor o valor de R$ 163,90(cento e sessenta e três reais e noventa centavos), decorrente das despesas com o tratamento médico necessário, bem como o condenou a arcar com indenização a título de dano moral no importe de R$ 15.000,00(quinze mil reais)
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação submetida ao rito dos Juizados Especiais, conforme relato contido na sentença, na qual alega “que fazia tratamento odontológico na clínica demandada, de modo que durante o atendimento realizado, no dia 19/09/2024, enquanto se encontrava com a boca aberta, o dentista do instituto demandado deixou cair um objeto (chave metálica de implante) dentro da boca do autor, que desceu pela garganta do demandante. Aponta, assim, grave falha na prestação de serviços, porquanto a atitude do profissional colocou em risco a integridade física do requerente. Menciona que foi aconselhado pelo dentista a se destacar para o hospital, de modo a fazer um exame de Raio-X, somente no dia seguinte. Diz, ainda, que não teve qualquer oferta de auxílio material ou de acompanhamento. Assevera que compareceu a uma clínica médica, no dia 20/09/2024, conforme indicação do dentista, tendo realizado um exame que confirmou a permanência do objeto dentro do organismo do autor, denotando a falha na prestação de serviço do instituto réu. Aduz que, no dia seguinte (21/09/2024), realizou novo exame no Hospital Regional de Ceilândia/DF (HRC), já que não dispunha mais de recursos para pagar pelos exames e consultas particulares, sendo aconselhado, pelo médico da rede pública, a repetir os exames a cada 48h para monitorar a movimentação do objeto”.
3. O autor prossegue afirmando que teve que retornar ao Hospital Regional da Ceilândia no dia 23/09/2024, tendo sido orientado a voltar à unidade hospitalar à noite, de modo que o médico pudesse monitorar e avaliar a necessidade de realização de procedimento cirúrgico, quando então obteve a conclusão médica de que não seria necessária a intervenção cirúrgica, devendo aguardar a expulsão natural pelo organismo. Já no dia 26/09/2024, após a realização do 4o exame de Raio X, foi verificado que o objeto estava no mesmo lugar, situação que lhe causou grande temor, vez que o objeto não estava se movimentando, mas ainda assim foi orientado a aguardar. Dessa forma, a situação angustiante persistiu por 9 (nove) dias, sendo que somente no dia 28/09/2025 o autor conseguiu sair desse quadro, quando o objeto foi eliminado naturalmente pelo seu organismo.
4. Aduz que sofreu angústia, temor, ansiedade e constrangimento, sentimentos experimentados também por sua família, durante todo esse tempo, pois permaneceu sem condições de se alimentar e dormir direito, tendo se submetido a diversos e sucessivos exames, constantes idas ao hospital e clínica, situação que vivenciou sem a assistência da ré, que se limitou a trocar mensagens com o autor através de seus prepostos, mas sempre afirmando que “não era nada grave”. Ao final, pleiteia a condenação da ré a lhe ressarcir o valor de R$ 163,90 pelo dano material, decorrente das despesas que teve com o incidente, e a condenação em R$ 20.000(vinte mil reais) a título de dano moral.
5. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 75275282). Foram ofertadas contrarrazões no Id 75275288, nas quais o recorrido alega ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e pleiteia a rejeição do recurso manejado.
6. Em suas razões recursais, o recorrente alega que embora o incidente de deglutição da chave de implante tenha ocorrido, não gerou qualquer consequência médica ou prejuízo efetivo ao recorrido, pois o objeto foi expelido sem necessidade de intervenção médica invasiva. Argumenta que o dentista responsável pelo atendimento prestou acompanhamento contínuo ao paciente, por meio de aplicativo de mensagens, orientando e monitorando o seu estado, após ao ocorrido. Além disso, apesar de o recorrido ter se submetido a atendimento médico, com realização de exames, não houve qualquer comprometimento respiratório ou digestivo que acarretasse prejuízo à integridade física dele, inexistindo falha na prestação do serviço com aptidão para acarretar o dever de indenizar. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização, sob o argumento de que o valor fixado é excessivo, vez que não guarda correspondência com a pouca gravidade do incidente.
7. Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, pois entendo que o recurso inominado impugnou os fundamentos da sentença, ainda que sucintamente.
8. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC). Afinal, inegável a falha na segurança esperada em tratamento odontológico.
9. Mostra-se incontroversa a ocorrência de deglutição acidental de chave metálica de implante durante procedimento, com necessidade de múltiplos exames e acompanhamento hospitalar, gerando temor de intervenção cirúrgica e restrições significativas à rotina do paciente. Afinal, o objeto (chave de implante, com dimensões aproximadas de 3,5 cm por 1,2 cm) permaneceu no abdômen do autor por 09(nove) dias, de 19/09/2024 a 28/09/2024, mostrando-se inquestionável que ele suportou aflição significativa, apreensão, insegurança, desconforto e outros sentimentos negativos, sobretudo pelo fato da situação em si envolver riscos significativos, inclusive de perfuração do intestino, por se tratar de objeto com ponta, conforme demostram as imagens de raio X de id 75275214, id 75275215 e id 75275216 A aflição decorre também do fato de que, durante alguns dias, não era possível saber o desfecho que o incidente acarretaria, se seria necessária intervenção cirúrgica, se acarretaria perfuração do intestino do autor, dentre outras possíveis complicações. Ausente a comprovação, pela ré, ora recorrente, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tampouco de adoção de medidas preventivas adequadas ou de assistência material suficiente, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil.
10. A prestação de serviços de saúde exige padrão elevado de diligência, pois lida diretamente com a integridade física e emocional do paciente. O consumidor, parte vulnerável da relação, confia que o atendimento será seguro e livre de riscos evitáveis. Quando essa expectativa legítima é frustrada, há violação à dignidade e à segurança que o ordenamento jurídico busca resguardar. No caso, embora não tenha havido lesão física permanente ou necessidade de intervenção cirúrgica invasiva, o evento gerou aflição, insegurança, e desconforto emocional, suficientes para caracterizar o dano moral. A jurisprudência é firme no sentido de que o risco concreto à saúde, aliado ao sofrimento psicológico, é indenizável, ainda que não se materialize em sequelas.
11. É importante pontuar que o valor da reparação a título de dano material reconhecido na sentença neste caso é adequado, porém, de pouca monta, em virtude de o autor ter procurado atendimento médico na rede pública de saúde, junto ao Hospital Regional de Ceilândia, não tendo desembolsado valores significativos, apesar da realização de diversos exames de imagem, necessários para monitorar o trajeto do objeto dentro do seu abdômen, bem como ter realizado consultas médicas sucessivas até a eliminação natural do objeto do seu organismo.
12. Quanto ao valor da indenização a título de dano moral, é importante lembrar que na sua fixação é necessário que sejam observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O quantum fixado deve observar a capacidade econômica do ofensor, a situação pessoal das partes, a gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato. Para tanto, devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, o caráter pedagógico da indenização, dentre outros. Atento a todos esses aspectos, especialmente quanto aos sentimentos de angústia, temor, ansiedade e constrangimento, experimentados pelo autor, bem como quanto à conduta injustificável e repreensiva da clínica ré, ora recorrente, considerando ainda sua condição econômica, a repercussão dos fatos na vida do autor e a natureza do direito subjetivo violado, tenho como plenamente razoável o valor fixado em sentença a título de danos morais, no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais). Sobre defeito na prestação de serviço odontológico, impondo o dever de indenização a título de dano moral, oportuno citar acordão 1168849, 20160110131038APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 13/5/2019. Pág.: 296/305).
13. Recurso conhecido. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.
14. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.